Tribunal: TJBA
Processo: 8037844-61.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037844-61.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11343/2006). PRESENTE O REQUISITO DA GARANTIA À ORDEM PÚBLICA (ART. 312, DO CPP). RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELO DELITO DE ROUBO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I – Consta nos autos que no dia 25/08/2022 o ora paciente foi preso em flagrante na cidade de Candido Sales, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Material apreendido: 196 porções de maconha e 01 balança de precisão, conforme auto de exibição e apreensão. II- Prisão flagrancial datada de 25/08/2022, pelo crime de tráfico de drogas. Convertida em preventiva no dia 29/08/2022, sob o fundamento da garantia à ordem pública. III- A parte Impetrante alega a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como nulidade das provas e violação ao domicílio do réu. IV- Não deve ser conhecido o presente writ no que tange à alegação de nulidade das provas e violação ao domicílio do réu, cumpre-me rememorar que o habeas corpus é um remédio jurídico de rito célere e cognição sumária, não cabendo, em sede deste, análise fático-probatória. V- Diante das informações prestadas pela Autoridade Judicial e dos documentos acostados aos autos, verifica-se a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando que o ora paciente foi recentemente condenado pelo crime de roubo perante o mesmo Juízo, gerando o fundado receio de que, se solto, volte a delinquir, devendo o Estado responder prontamente para resguardar a paz social e coibir a prática de novos ilícitos penais. VI- O Juízo de origem, ao proferir a decisão, indicou elementos mínimos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema, sobretudo para garantir a ordem pública em detrimento do risco de reiteração delitiva por parte do ora paciente, atendendo, assim, ao disposto no artigo 312 do CPP, que rege a matéria. VII- Oportuno salientar que nesse momento é inadequada a substituição da prisão preventiva por outras medidas alternativas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, pois insuficiente para impedir novas lesões à ordem pública. VIII- Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem. IX- Ordem conhecida parcialmente (exceto quanto à alegação de nulidade das provas e violação ao domicílio do réu) e denegada nos demais quesitos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8037844-61.2022.8.05.0000, impetrado em favor do paciente Maicon Cardoso Oliveira, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Candido Sales. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.